Tribunal: STF
Processo: Rcl 36492
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” (grifei)
    A parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, aduz que a autoridade judiciária reclamada, ao ordenar a realização de exame criminológico, deixou de indicar elementos concretos aptos a legitimar a adoção de tal medida.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela improcedência da presente reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. RECLAMANTE CONDENADO À PENA DE 11 ANOS, 3 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26-STF. DESCABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O CONTEÚDO DO PRONUNCIAMENTO SUMULAR EM QUESTÃO. AÇÃO INADMISSÍVEL. ATO, DE TODA FORMA, MOTIVADO NA GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – E NA PERSONALIDADE DO RECLAMANTE, VOLTADA À PRÁTICA HABITUAL DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, entendo que, considerados os elementos contidos nestes autos, o ato objeto desta ação reclamatória não desrespeitou a autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
    É que as razões de decidir invocadas no ato judicial ora questionado (ainda mais se se considerar o contexto em que proferido) revelam-se  em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 26/STF, o que basta para afastar a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de Araraquara/SP, objeto desta reclamação, está assim fundamentada:
    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 
    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque transportava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de ‘crack’, a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que o ato decisório ora reclamado ajusta-se ao conteúdo do enunciado sumular alegadamente transgredido, eis que a deliberação emanada do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de Araraquara/SP apoiou-se em fundamentação que tem por suporte o reconhecimento (expressamente autorizado pela decisão desta Suprema Corte) de que o reclamante não preenchia os requisitos subjetivos inerentes ao benefício legal em questão.
    Cumpre acentuar, ainda, que a diretriz consagrada no enunciado sumular vinculante em referência tem sido reafirmada por esta Suprema Corte em casos nos quais se instaurou controvérsia virtualmente idêntica à que ora se examina (Rcl 18.158/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 18.589/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 18.734-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 18.764/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 20.941/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 20.964/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 20.968/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    (Rcl 18.371/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Em suma: resulta claro, na espécie, inexistir ofensa à Súmula Vinculante nº 26/STF.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo improcedente a presente reclamação.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator